Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-41.2024.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000101-41.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONIDIA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 035.042.541-81 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
STJ. REPETITIVO (TEMA 1061) RESP 1.846.649/MA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de débito decorrente de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A instituição financeira alega a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que a parte autora recebeu e utilizou os valores correspondentes ao crédito concedido.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se a ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato bancário impõe a declaração de inexistência da dívida; (ii) se a repetição do indébito deve ser em dobro ou simples; e (iii) se há dano moral indenizável na hipótese de descontos indevidos sem inscrição em cadastros restritivos.

III. Razões de decidir

O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é da instituição financeira, conforme entendimento do STJ no Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA). Não tendo o banco produzido prova suficiente nesse sentido, correta a declaração de inexistência da relação jurídica.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Inexistindo indícios de conduta dolosa, impõe-se a restituição dos valores de forma simples.

A simples cobrança indevida não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto na esfera extrapatrimonial. Não havendo inscrição em cadastros de inadimplentes ou restrição de crédito, afasta-se a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida, para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado cabe à instituição financeira. 2. A repetição do indébito será em dobro apenas se demonstrada a má-fé do credor. 3. A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, não enseja dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Leonidia Batista dos Santos, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito questionado, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data. Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante suscita a preliminarmente quanto a regra de distribuição do ônus da prova prevista no tema 1.061 do STJ, segundo a qual, em caso de impugnação da autenticidade da assinatura, cabe o banco comprovar a veracidade do contrato, sem obrigatoriedade exclusiva da perícia grafotécnica. Argumenta que apresentou contrato assinado, comprovante de repasse do valor via TED e documentos pessoais, razão pela qual a decisão de primeiro grau deveria ser reformada, pois considerou apenas a ausência da perícia. Além disso, o banco demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ressaltando que os descontos decorreram da modalidade contratada e que os valores foram utilizados pela parte autora.

No mérito, defende a legalidade do cartão de crédito consignado com base na Lei no 10.820/2003, diferenciando-o do empréstimo consignado tradicional. Alega que não há indícios de fraude ou erro, pois a parte autora recebeu os valores e não impugnou os descontos entre 2017 e 2024, aplicando-se, assim, a teoria da supressio e venire contra factum proprium. Além disso, sustenta que a repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado, devendo a devolução ocorrer de forma simples, conforme entendimento do STJ. Também refuta a condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00, argumentando que o contrato era válido, os valores foram recebidos e não houve falha na prestação do serviço ou inscrição indevida em cadastros restritivos.

Diante disso, requer a reforma total da sentença para a improcedência dos pedidos da parte autora ou, subsidiariamente, sua anulação para a produção de provas necessárias. Caso a condenação seja mantida, pleiteia que a restituição ocorra de forma simples, e não dobrada, além da exclusão da condenação por dano moral.

A apelada, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 260072822).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leonidia Batista dos Santos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., aduzindo ser aposentada e beneficiária do INSS, percebeu uma redução gradativa no valor de seu benefício previdenciário, creditado em conta junto ao Banco Sicredi. E ao buscar esclarecimentos junto ao gerente da instituição bancária, foi informada sobre a possibilidade de descontos indevidos e orientada a dirigir-se ao INSS para maiores esclarecimentos.

Discorre que ao consultar o extrato de pagamento do INSS, constatou a existência de um cartão consignado vinculado ao seu benefício, supostamente contratado junto ao Banco BMG S.A., com um limite de R$ 1.201,42 para realização de compras em estabelecimentos comerciais, acarretando um desconto mensal de R$ 46,85 desde 01.06.2018.

Assevera que não solicitou ou autorizou a contratação do referido cartão consignado, bem como jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira demandada. Afirma que apesar
de ter tentado, sem êxito, o bloqueio dos descontos junto ao INSS e à agência bancária, foi orientada a buscar a via judicial para a resolução da questão, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito questionado, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data. Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (id. 260072813).

Inconformado, o apelante suscita a preliminarmente quanto a regra de distribuição do ônus da prova prevista no tema 1.061 do STJ, segundo a qual, em caso de impugnação da autenticidade da assinatura, cabe o banco comprovar a veracidade do contrato, sem obrigatoriedade exclusiva da perícia grafotécnica. Argumenta que apresentou contrato assinado, comprovante de repasse do valor via TED e documentos pessoais, razão pela qual a decisão de primeiro grau deveria ser reformada, pois considerou apenas a ausência da perícia. Além disso, o banco demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ressaltando que os descontos decorreram da modalidade contratada e que os valores foram utilizados pela parte autora.

No mérito, defende a legalidade do cartão de crédito consignado com base na Lei no 10.820/2003, diferenciando-o do empréstimo consignado tradicional. Alega que não há indícios de fraude ou erro, pois a parte autora recebeu os valores e não impugnou os descontos entre 2017 e 2024, aplicando-se, assim, a teoria da supressio e venire contra factum proprium. Além disso, sustenta que a repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado, devendo a devolução ocorrer de forma simples, conforme entendimento do STJ. Também refuta a condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00, argumentando que o contrato era válido, os valores foram recebidos e não houve falha na prestação do serviço ou inscrição indevida em cadastros restritivos.

Diante disso, requer a reforma total da sentença para a improcedência dos pedidos da parte autora ou, subsidiariamente, sua anulação para a produção de provas necessárias. Caso a condenação seja mantida, pleiteia que a restituição ocorra de forma simples, e não dobrada, além da exclusão da condenação por dano moral.

P
ois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
seguindo o entendimento esposado pelo d. magistrado
,
verifico que a parte autora impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto a assinatura aposta no contrato (id. 260072798).

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, ora apelante, a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade/veracidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não desincumbindo o apelante de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, correta a decisão que impõe a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a
devolução do
quantum
indevidamente descontado, de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Assim, merece acolhimento em parte a insurgência recursal para que a
restituição dos valores ocorra de maneira simples.

Igualmente no tocante a indenização por dano moral, entendo, com a devida vênia, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto.

Em
que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

Nesse passo, o art. 86, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, conheço do recurso

e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025